Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. STJ. MITIGAÇÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. VARA DO MEIO AMBIENTE. INCOMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENÇA DO DF E DA TERRACAP NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo.
2. De acordo com o art. 34 da Lei de Organização Judiciária, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.” E, consoante o inciso III do art. 3o da Resolução 3 de 30/3/2009 do TJDFT, “ Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública:” “III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.”
3. Em que pese o relatório de Informação Técnica Pericial elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tenha relatado a irregularidade fundiária da região, tal fato por si só não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Assim, embora o DF e TERRACAP tenham ingressado no feito, o caso não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, o que se prestaria a afastar a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. O fato de o DISTRITO DEDERAL e a TERRACAP terem ingressado no feito afasta a competência de Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF. E, de acordo com o art. 26, inciso I da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.697/2008), é de competência da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Assim, a competência para o processo e julgamento do feito deve ser reconhecida em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não de Vara Cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.